Tribunal: TCU
Processo: 040.065/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5982/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que cuidam os autos, originalmente, de representação formulada pela empresa M3 Manutenção e Montagens Ltda. contra a condução do Pregão Eletrônico 02/2018, realizado pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de forma ininterrupta e continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, englobando o fornecimento de peças/materiais e serviços das instalações ordinárias, especiais e equipamentos prediais, incluindo a operação, suporte técnico e gerencial dos sistemas civis, hidráulicos, elétricos de alta e baixa tensão e dos equipamentos de sistemas elétricos, eletromecânicos, gases medicinais, civis e hidráulicos. Considerando que, mediante o Acórdão 20/2020-TCU-Plenário , este Tribunal decidiu conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que, irresignada com o acórdão condenatório, o representante opôs embargos de declaração, alegando omissão do Acórdão 20/2020-TCU-Plenário , que não teria analisado a manifestação da representante impugnando o parecer da área técnica, o que, supostamente, representaria mitigação ao exercício constitucional da ampla defesa (peça 34, p. 6-7); Considerando que, segundo alegado pela representante, o Acórdão 20/2020-TCU-Plenário também teria indeferido pedido de habilitação nos autos e de vista formulado por ela, para acesso à integra do processo, em desconformidade com o ordenamento jurídico; Considerando que, em face da omissão suscitada, requer a representante: a) que lhe seja deferida a intervenção nos autos da Representação, conferindo aos seus patronos constituídos imediato acesso irrestrito aos autos, inclusive com a possibilidade de obtenção de cópia; b) que, no mérito, sejam conhecidos e providos os presentes Embargos, possibilitando-lhe o acesso pleno e irrestrito aos autos, especialmente a manifestação da área técnica e o inteiro teor do acórdão; c) seja devolvido à representante seu prazo recursal, a fim de que possa efetivamente exercer seu direito de se manifestar sobre a decisão proferida pelo TCU; Considerando que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, a teor do que estabelece o art. 34, caput, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição da deliberação recorrida, a fim de esclarecer, interpretar ou completar o pronunciamento anteriormente emitido, em benefício da sua melhor compreensão ou inteireza (v.g.: Acórdão 434/2018-TCU-Plenário , entre outros); Considerando que não consta nos autos qualquer manifestação da representante impugnando o parecer da área técnica, razão pela qual o acórdão embargado não poderia ter sido omisso em relação a isso; Considerando que a omissão suscitada pela representante centra-se, em verdade, na ausência de manifestação, na decisão embargada, acerca do seu pedido de ingresso nos autos; Considerando que, de fato, a representante apresentou pedido de acesso aos autos na petição inicial (peça 1, p. 32 - "requer que seja habilitado no sistema eletrônico deste Tribunal o advogado Rogério David Carneiro, inscrito na OAB/RJ sob o n° 106.005, como procurador da Representante, consoante inclusa procuração, a fim e lhe possibilitar o acesso irrestrito aos autos), e que tal pedido não foi apreciado pela unidade técnica responsável, tampouco abordado no Acórdão embargado; Considerando que, não obstante a ausência de análise desse pedido no momento oportuno, pode, todavia, ser apreciado, de ofício, por este tribunal, no presente aresto; Considerando que, nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte sobre a ausência de legitimidade de denunciante ou representante em recorrer de deliberações do TCU (a exemplos dos Acórdão 186/2016-TCU-Plenário , 675/2013-P, 1955/2017-P e diversos outros), bem como do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do Mandado de Segurança 33.063 - Distrito Federal, da lavra do Ministro Gilmar Mentes, de 28/2/2019, que possui entendimento nesse mesmo sentido, conforme se depreende o excerto abaixo: " Inicialmente, quanto à alegada violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, registre-se que esta Corte já firmou orientação no sentido de que não viola os referidos postulados, a ausência de intimação de cada um dos possíveis interessados nos desdobramentos de decisão a ser proferida em processos de fiscalização, como é o caso das representações, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União. Desse modo, não há necessidade de intervenção dos interessados nos processos de representação conduzidos pelo TCU. É que nesta hipótese, a relação processual estabelecida envolve apenas o órgão fiscalizador e a parte que está sendo fiscalizada ". Considerando que os argumentos apresentados pelo representante para justificar seu ingresso nos autos, evidenciam, sobretudo, o interesse particular na participação do certame reclamado, e a faculdade de representar ao TCU visa à tutela de interesse público, devendo possíveis afrontas ao interesse privado serem questionadas na justiça, fórum adequado para pleitos dessa natureza; Considerando que a representante não apresenta razões suficientes para ser considerada parte no presente processo e, por conseguinte, ter legitimidade recursal, razão pela qual deve ser indeferido seu ingresso nos autos, nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando, portanto, que o fato da ausência de análise antes da prolação do Acórdão 20/2020-TCU-Plenário , ora embargado, não trouxe prejuízo à análise e deslinde da matéria nele debatida, e não configura omissão a ser apreciada em sede de embargos; Considerando que, de igual modo, como a representante não é parte legitima para intervir no feito, os embargos não devem ser conhecidos, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis a espécie; Considerando, no entanto, o contido no art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a representante, caso tenha interesse em pedir vistas do processo, o pedido deve ser analisado como solicitação de acesso à informação, in verbis : " Art. 94. A solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, desta Resolução. Ainda, de acordo com os §§ 1o e 2o do art. 59 da Resolução TCU 259/2014, as solicitações de que tratam o inciso V correspondem aos pedidos previstos no art. 5o, inciso XXXIII da Constituição Federal, regulados pela Lei 12.527/2011, sendo disciplinadas por norma específica. Essa norma é a Resolução TCU 249/2012 que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas da União ". Considerando, ainda, que, segundo o contido no art. 4o, II, da Resolução 249/2012, é direito de qualquer interessado obter junto ao TCU informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados pelo Tribunal, recolhidos ou não a arquivos públicos, e que, nos termos do disposto no § 1o do art. 4o dessa mesma norma, "o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso II, 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade; b) indeferir o ingresso da empresa M3 Manutenção e Montagens Ltda., nos presentes autos, por ausência de legitimidade; c) dar ciência desta decisão a representante, informando-a que, caso requeira, poderá ser autorizado vistas às peças não sigilosas do presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.065/2019-7 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: M3 Manutenção e Montagens Ltda (74.024.274/0001-57) 1.2. Interessado: Vivacom Comercio e Servicos Ltda (10.996.691/0001-89) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ) e outros, representando Vivacom Comercio e Servicos Ltda; Rogério David Carneiro (106.005/OAB-RJ) e outros, representando M3 Manutenção e Montagens Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.